Tribunal: TJDFT
Processo: 0748735-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. CARÁTER SUPLETIVO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, via SERASAJUD, sob o fundamento de que a providência pode ser realizada diretamente pelo credor, por meio de negativação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a determinação judicial de inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser deferida de maneira automática ou se depende da comprovação de impossibilidade de o credor realizar a medida por iniciativa própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC confere ao juiz mera faculdade de incluir o nome do executado em cadastro de inadimplentes, e não obrigação, devendo a medida ser aplicada de forma subsidiária.
4. A inscrição do nome do executado em cadastros de restrição ao crédito constitui providência que pode ser realizada diretamente pelo credor junto aos órgãos competentes, sem necessidade de intervenção judicial.
5. A utilização do sistema SERASAJUD pelo Poder Judiciário destina-se às situações em que o exequente comprove a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de efetivar a negativação pela via extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo juízo, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, configura medida de caráter excepcional e supletivo. 2. Incumbe ao credor demonstrar a impossibilidade de efetivar a inscrição extrajudicialmente, a fim de justificar a utilização do sistema judicial SERASAJUD."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 782, § 3o, e 1.026, § 2o.